Tribunal: STF
Processo: ARE 1295011
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 4545. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. A ementa da ADI 4.545, Relª. Minª. Rosa Weber, reconheceu expressamente a data da publicação do acórdão da ação como o limite temporal para a devolução dos valores recebidos. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.